Tribunal: TJMT
Processo: 1021075-23.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021075-23.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Infração Administrativa, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Sanções Administrativas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (APELANTE), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), LINDOMAR ALVES DA SILVA - CPF: 495.475.851-34 (APELADO), DATA TRAFFIC S/A - CNPJ: 01.175.068/0001-74 (APELADO), HENRIQUE CASTRO SANTOS - CPF: 016.170.386-01 (ADVOGADO), SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 53.188.322/0001-72 (APELADO), INNOVATION TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA - CNPJ: 24.092.036/0001-00 (APELADO), LINDOMAR ALVES DA SILVA - CPF: 495.475.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DATA TRAFFIC S/A - CNPJ: 01.175.068/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 53.188.322/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), INNOVATION TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA - CNPJ: 24.092.036/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – TEMA N. 1.076, DO STJ – PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – REJEIÇÃO.

Ausentes, no
decisum
embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração opostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Rafael Costa Rocha, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu a Apelação por ele interposta (id. 205740165, págs. 01/07).

O Embargante argumenta que o acórdão recorrido foi obscuro e contraditório, porque não se pode afirmar que não houve proveito econômico no deslinde da ação, na medida a ação proposta evitou que fosse firmado um contrato absolutamente ilegal.

Sustenta que é inegável que o proveito econômico do Pregão Eletrônico não é imensurável, podendo, portanto, ser utilizado o valor atualizado da causa como base de cálculo para os honorários advocatícios.

O Recorrido não apresentou suas contrarrazões ao Recurso (id. 211147190, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Rafael Costa Rocha, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu a Apelação por ele interposta
.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os Embargos de Declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito foi

contraditório e obscuro.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão recorrido, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

Ademais, ficou consignado, expressamente, que a propositura da Ação Popular não teve nenhum proveito econômico, visto que fora extinta, sem julgamento do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, o que, nos termos da tese firmada no RESp repetitivo n. 1.906.618/SP – Tema n. 1.076 – permite a fixação dos honorários advocatícios, por equidade. Veja-se:

No caso vertente, observo que o valor da contratação questionada pelo Recorrente era de
R$ 34.991.680,20 (trinta e quatro milhões, novecentos e noventa e um mil, seiscentos e oitenta reais e vinte centavos)
.

Ocorre que, depois de o Julgador singular conceder o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão do Pregão Eletrônico n. 63/2022 (id. 170695433, págs. 01/08), o Município de Rondonópolis resolveu revogar o Processo Licitatório (id. 170695440, págs. 01/03), o que implicou a perda superveniente do interesse processual da Ação Popular.

Com efeito, se o Município de Rondonópolis decidiu, administrativamente, pela revogação da Licitação, ainda que motivado pela propositura da Ação Popular, é certo que o proveito econômico é irrisório, porque não houve nenhum prejuízo, dano ao ente público municipal.

Na verdade, a propositura da Ação Popular não obteve nenhum proveito econômico, na medida que a Licitação, supostamente viciada, sequer teve prosseguimento.

Nessa quadra, tenho que, nos termos do que foi decidido no
REsp n. 1.906.618/SP (Tema n. 1.076), o arbitramento dos honorários advocatícios, por equidade, mostra-se cabível. (Sic).

Ademais, o Recorrente sequer indicou onde reside a contradição e obscuridade no acórdão impugnado.

Na verdade, o Embargante pretende o rejulgamento do Recurso, o que não se mostra cabível por esta via.

Por tais considerações, em vista de inexistir obscuridade e contradição a serem sanadas, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Rafael Costa Rocha, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024